Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701384-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELIA MARIA VALADARES GUIMARAES PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. DESPACHO Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da concessão da liminar. Brasília, 22 de setembro de 2020.